Tribunal: TJPA
Processo: 0803087-22.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803087-22.2023.8.14.0401

APELANTE: ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0803087-22.2023.8.14.0401.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR

APELANTE: ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA.

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR
.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP). PRELIMINAR DE ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. APLICAÇÃO DE DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS PARA CONDENAÇÃO INFERIOR A UM ANO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 44, § 2º, DO CP. REFORMA NECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça no contexto de violência doméstica (art. 147 do CP), à pena de 01 (um) mês e 01 (um) dia de detenção, em regime aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos.

2.

A defesa argui, preliminarmente, erro material no nome do réu constante na sentença. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória e atipicidade da conduta por ausência de dolo, sob o argumento de que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima e que a ameaça seria mera "bravata". Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria para afastar uma das penas restritivas de direitos aplicadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em: (i) verificar a ocorrência de erro material na sentença; (ii) aferir a suficiência do conjunto probatório e a tipicidade da conduta para sustentar a condenação pelo crime de ameaça; e (iii) analisar a legalidade da substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos em condenação inferior a um ano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Acolhe-se a preliminar para corrigir erro material no nome do réu constante na sentença.

5. No mérito, a condenação pelo crime de ameaça deve ser mantida. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, coerente e firme, possui especial relevância probatória, sendo suficiente para comprovar a autoria e a materialidade. O dolo é configurado pela vontade de intimidar, sendo irrelevante o estado de ânimo exaltado do agente, sobretudo diante de um histórico de violência.

6. A dosimetria da pena, contudo, merece reparo. É ilegal a substituição da pena privativa de liberdade inferior a 1 (um) ano por duas restritivas de direitos, por violação expressa ao art. 44, §2º, do Código Penal. Reforma da sentença para decotar uma das medidas.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para, mantida a condenação, (i) corrigir o erro material constante na sentença, para que passe a constar o nome correto do apelante; e (ii) decotar a pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade, mantendo-se as demais disposições da sentença.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, § 2º; 59; 147. CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no REsp: 1942301 SE 2021/0171831-9, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 22/03/2022; STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04/06/2024; TJPA – Apelação Criminal – Nº 0005431-06.2018.8.14.0006, Rel. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 20/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de
ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA
, contra a r. sentença (ID 18140950) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, nos autos do processo nº 0803087-22.2023.8.14.0401.

Narra a denúncia (ID 18140894) que, no dia 05 de dezembro de 2022, por volta das 06h00min, o acusado, descumprindo medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, dirigiu-se à residência de sua genitora e a ameaçou, além de proferir injúrias.

Após a instrução processual, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para: (i) declarar a ilegitimidade do Ministério Público quanto ao crime de injúria; (ii) absolver o réu da imputação de descumprimento de medida protetiva; e (iii) condená-lo como incurso nas sanções do art. 147, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) mês e 01 (um) dia de detenção, em regime aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e comparecimento a programa de recuperação e reeducação.

A defesa, em suas razões recursais (ID 18140955), argui, preliminarmente, a existência de erro material na sentença, que indicou o nome de "CHARLES BARROS GAIA" no dispositivo. No mérito, pugna pela absolvição do recorrente por insuficiência de provas e atipicidade da conduta por ausência de dolo, com base no princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da pena de prestação de serviços à comunidade, por violação ao art. 44, § 2º, do CP.

Em contrarrazões (ID 18140957), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 18874872), manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para decotar uma das penas restritivas de direitos aplicadas.

É o relatório.

VOTO

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 – DA PRELIMINAR DE ERRO MATERIAL

A defesa aponta, preliminarmente, a existência de erro material no dispositivo da sentença, que, ao final, nomeou o condenado como "CHARLES BARROS GAIA", pessoa estranha à lide.

Assiste razão à defesa. A análise dos autos evidencia que o réu e apelante identifica-se como
ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA
. Trata-se de mero erro material, que deve ser corrigido de ofício ou a requerimento da parte, sem que isso implique nulidade do julgado.

Dessa forma, acolho a preliminar para determinar a retificação do dispositivo da sentença, a fim de que passe a constar o nome correto do condenado.

3 – DO MÉRITO

No mérito, a defesa busca a absolvição do apelante e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena.

3.1. Do Pedido de Absolvição por Insuficiência de Provas e Atipicidade da Conduta

A tese defensiva de absolvição se desdobra em dois argumentos principais: a insuficiência de provas, baseada na valoração exclusiva da palavra da vítima, e a atipicidade da conduta por ausência de dolo. Nenhuma das teses merece prosperar.

A defesa sustenta que a condenação se amparou exclusivamente na palavra da vítima, o que seria insuficiente para um decreto condenatório. A tese, contudo, não se sustenta. A jurisprudência pátria é pacífica em conferir especial relevância à palavra da vítima nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, mormente porque, na maioria das vezes, ocorrem na clandestinidade, sem a presença de testemunhas.

No caso concreto, a vítima, ouvida em juízo, narrou de forma firme e coerente que o apelante, seu filho, foi agressivo e a ameaçou dizendo que "iria fazer da vida da vítima um inferno". Tal depoimento, valorado pelo magistrado sentenciante, que teve contato direto com a prova, é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de ameaça, delito de natureza formal que se consuma no momento em que a intimidação chega ao conhecimento da vítima, causando-lhe temor.

Adicionalmente, a defesa argumenta pela atipicidade da conduta por ausência de dolo específico, alegando que as palavras foram proferidas em momento de exaltação, tratando-se de mera "bravata". Tal argumento não prospera. O contexto fático em que a ameaça foi proferida — um histórico de violência doméstica e o descumprimento de medidas protetivas — confere à promessa de mal futuro um potencial intimidatório real e efetivo. Não se trata de uma discussão isolada e pontual, mas de um episódio inserido em um ciclo de violência, o que afasta a tese de ausência de seriedade ou de intenção de intimidar. O dolo do crime de ameaça consiste na vontade de expressar a promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante o ânimo calmo ou exaltado do agente no momento da conduta, bastando que a ameaça seja capaz de incutir temor na vítima, como de fato ocorreu.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre o tema:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024) – destaquei.

Este Tribunal de Justiça também segue a mesma linha de raciocínio, como se observa no julgado colacionado pela própria Procuradoria de Justiça:

APELAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA COMETIDO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. (...)
Sabe-se que nos delitos de violência doméstica, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante.
Precedentes. Recurso de apelação conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005431-06.2018.8.14.0006 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 20/06/2022) – destaquei.

Dessa forma, o acervo probatório é coeso e seguro, não havendo que se falar em insuficiência de provas ou em dúvida que autorize a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Rechaço, pois, o pleito absolutório.

3.2. Da Dosimetria da Pena – Do Afastamento de uma das Penas Restritivas de Direitos

No que tange à dosimetria, assiste plena razão à defesa e à Douta Procuradoria de Justiça.

O magistrado sentenciante, após fixar a pena em 01 (um) mês e 01 (um) dia de detenção, substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e comparecimento a programa de recuperação.

Ocorre que tal substituição viola frontalmente o disposto na primeira parte do § 2º do art. 44 do Código Penal, que assim dispõe:

Art. 44. (...) § 2º Na condenação
igual ou inferior a um ano
, a substituição pode ser feita por multa ou por
uma
pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

A norma é cogente e não deixa margem para interpretação diversa. Sendo a pena fixada em patamar inferior a um ano, a substituição somente pode ocorrer por uma única pena restritiva de direitos ou por multa. A aplicação cumulativa de duas penas restritivas é reservada às condenações superiores a um ano.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENA IGUAL A 1 ANO DE RECLUSÃO. ART. 44, § 2º, DO CP. APLICAÇÃO LITERAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. 1.
Este Tribunal firmou posicionamento no sentido de que a substituição da pena privativa de liberdade igual ou inferior a 1 ano deve acompanhar a literalidade da disposição normativa contida na primeira parte do parágrafo 2º do art. 44 do Código Penal, ou seja, a substituição deve se dar por multa ou por uma pena restritiva de direitos.
Precedentes. (HC n. 362.435/TO, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 13/9/2016). (...) 3. Agravo regimental provido para substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser disciplinada pelo Juízo da Execução. (STJ - AgRg no REsp: 1942301 SE 2021/0171831-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022) – destaquei.

Portanto, a sentença condenatória incorreu em
error in judicando
neste ponto, devendo ser reformada para se adequar à legislação. Acolho o pedido subsidiário da defesa para decotar a pena de prestação de serviços à comunidade, mantendo apenas a de comparecimento a programa de recuperação, reeducação e acompanhamento psicossocial, por se mostrar mais adequada à finalidade de prevenção e reeducação no contexto da violência doméstica.

4 – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para, mantida a condenação de
ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA
, reformar a r. sentença nos seguintes termos:

a)
Retificar o erro material
constante no dispositivo da sentença, para que passe a constar o nome correto do apelante;

b)
Decotar a pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade
, mantendo a substituição da pena privativa de liberdade unicamente pela pena restritiva de direitos consistente no
comparecimento a programa de recuperação, reeducação e acompanhamento psicossocial
, cujas condições serão estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

Mantenho, no mais, as demais disposições da sentença condenatória.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 28/11/2025